Tribunal: STF
Processo: ADI 3619
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-01
Data de publicação: 2006-08-01

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 34, § 1º, E
   170, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
   ESTADO DE SÃO PAULO. COMISÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. CRIAÇÃO.
   DELIBERAÇÃO DO PLÉNARIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. REQUISITO QUE
   NÃO ENCONTRA RESPALDO NO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
   SIMETRIA. OBSERVÂNCIA COMPULSÓRIA PELOS ESTADOS-MEMBROS. VIOLAÇÃO
   DO ARTIGO 58, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      A Constituição
   do Brasil assegura a um terço dos membros da Câmara dos Deputados
   e a um terço dos membros do Senado Federal a criação da comissão
   parlamentar de inquérito, deixando porém ao próprio parlamento o
   seu destino.
2.      A garantia assegurada a um terço dos membros da
   Câmara ou do Senado estende-se aos membros das assembléias
   legislativas estaduais --- garantia das minorias. O modelo
   federal de criação e instauração das comissões parlamentares de
   inquérito constitui matéria a ser compulsoriamente observada
   pelas casas legislativas estaduais.
3.      A garantia da instalação
   da CPI independe de deliberação plenária, seja da Câmara, do
   Senado ou da Assembléia Legislativa. Precedentes.
4.      Não há
   razão para a submissão do requerimento de constituição de CPI a
   qualquer órgão da Assembléia Legislativa. Os requisitos
   indispensáveis à criação das comissões parlamentares de inquérito
   estão dispostos, estritamente, no artigo 58 da CB/88.
5.      Pedido
   julgado procedente para declarar inconstitucionais o trecho "só
   será submetido à discussão e votação decorridas 24 horas de sua
   apresentação, e", constante do § 1º do artigo 34, e o inciso I do
   artigo 170, ambos da Consolidação do Regimento Interno da
   Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo .